Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700698-61.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: BRUNO FELIPE GOMES LEAL DECISÃO Os documentos juntados, meros extratos bancários, não são aptos à comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Além do mais, o agravante exerce as profissões de advogado e professor, sendo-lhe possível juntar os documentos pertinentes, nos termos do despacho de ID 16314573, mas não o fez. Acresça-se que o preparo recursal é, notoriamente, de BAIXO VALOR na Justiça do Distrito Federal. Portanto, não restou comprovada a sua hipossuficiência, de modo a justificar a concessão do benefício, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator